Tribunal: TJDFT
Processo: 0714847-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714847-53.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUCAS DE CARVALHO COSTA DESPACHO No ID no 53052021, em atenção ao despacho de ID no 52565472, o recorrente requereu a desconsideração da manifestação de ID no 52355975, vez que apresentada por equívoco. Afirma que persiste o interesse no processamento do recurso especial. Defiro o pedido. Dê-se regular processamento ao recurso especial admitido pela decisão de ID no 51782117. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010